Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-82.2025.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONDOMÍNIO. COISA INDIVISÍVEL. EXTINÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. INOCORRÊNCIA. PERCENTUAL. ART. 85, §2o, DO CPC. FIXAÇÃO ABAIXO DO PARÂMETRO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes pedidos para declarar a extinção de condomínio de coisa indivisível e determinou a alienação judicial do bem. 1.1. Os réus/apelantes foram condenados a pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da resistência à pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve erro de julgamento (error in judicando) acerca da extinção do condomínio no caso vertente; (ii) definir se houve ou não sucumbência recíproca das partes; (iii) apreciar a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais abaixo de 10% (dez por cento) do valor da causa, em razão da baixa complexidade da demanda e da sua rápida tramitação.
IIII. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.322 do Código Civil, constitui direito potestativo do condômino de coisa indivisível a extinção do condomínio e sua alienação para terceiro, quando não optarem os demais condôminos pela adjudicação em seu benefício, ressalvado o direito de preferência destes em adquirir o bem em igualdade de condições ofertadas pelo estranho.
4. A determinação da avaliação do valor do imóvel constitui mero consectário da extinção do condomínio, não constituindo sucumbência parcial da parte autora.
5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, não havendo justificativa para reduzi-los abaixo do patamar mínimo de 10% (dez por cento) em razão de expresso balizamento legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo de Geraldo e provido o apelo de Denise somente quanto à gratuidade de Justiça.
Tese de julgamento: “1. condômino de coisa indivisível possui o direito potestativo, assegurado pelo art. 1.322 do Código Civil, de promover a extinção do condomínio e sua alienação para terceiro, quando não optarem os demais condôminos pela adjudicação em benefício destes”; “2. A pretensão de fixar os honorários abaixo do patamar mínimo estabelecido pelo art. 85, §2o, do CPC, não goza de respaldo legal”.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.322; Código de Processo Civil, art. 85, caput, §§2o e 11, e art. 99, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2047957, 0705689-51.2024.8.07.0008, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.